Tribunal: TJBA
Processo: 8003523-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003523-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONELSON ALVES BRITO

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO FIXADA EM ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reconhecendo excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. Na origem, a ação visava à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos decorrentes de descontos indevidos relativos a contrato de cartão de crédito consignado não contratado, tendo o acórdão reformador determinado a conversão da dívida em empréstimo consignado com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da repetição do indébito e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada observou corretamente os parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo ao reconhecer o excesso de execução em razão do não cumprimento da metodologia de cálculo fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada limita-se ao controle da regularidade da execução, sem adentrar no mérito da causa principal, conforme os limites do agravo de instrumento.
4. O título executivo judicial (acórdão) determinou metodologia específica para a apuração do
quantum debeatur
, incluindo a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, aplicação da taxa média de mercado, compensações e repetição do indébito.

5. Os cálculos apresentados pelo exequente não observaram essa metodologia, limitando-se à soma dos descontos efetuados, desconsiderando a conversão do contrato e a aplicação das taxas e amortizações determinadas.

6. A ausência de requerimento de prova pericial contábil no momento processual adequado reforça a improcedência da insurgência recursal.

7. A contradição entre as alegações do agravante sobre a cessação dos descontos fragiliza ainda mais sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 1º; 525, §§ 4º e 5º; 1.015, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5018603-97.2021.8.21.0015, 23ª Câmara Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
03523
-
92
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LEONELSON ALVES BRITO
e como Agravad
a

BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07